Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719006-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CONFEDERACAO DAS UNIOES BRASILEIRAS DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62703107/62384493). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, à embargada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator